Tribunal: TJSP
Processo: 2010854-24.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática do delito, inviável a solução absolutória. Revisão conhecida em parte e indeferida.